Tribunal: TJMT
Processo: 0023677-80.2005.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023677-80.2005.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE WALDEMAR ANTÔNIO NOGUEIRA (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ELY DE JESUS NOGUEIRA (EMBARGADO), FILOGONIO TEODORO RIBEIRO - CPF: 001.916.981-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - CPF: 340.075.391-20 (ADVOGADO), ELYANE MARIA NOGUEIRA - CPF: 459.422.001-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO), ELY DE JESUS NOGUEIRA - CPF: 627.544.161-53 (EMBARGADO), LAUDEMI MOREIRA NOGUEIRA - CPF: 318.174.321-68 (ADVOGADO), DILMA DE FATIMA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 160.185.751-91 (ADVOGADO), JOAO BATISTA VARELLA RODRIGUES - CPF: 466.246.789-68 (ADVOGADO), ELYANE MARIA NOGUEIRA - CPF: 459.422.001-06 (EMBARGADO), FILOGONIO TEODORO RIBEIRO - CPF: 001.916.981-72 (EMBARGANTE), JOAO BATISTA BENETI - CPF: 473.459.938-68 (ADVOGADO), DORALINA MARIANO DA SILVA - CPF: 207.315.821-87 (ADVOGADO), IMOBILIARIA PONTALESTE LTDA - CNPJ: 15.370.893/0001-34 (EMBARGANTE), MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO - CPF: 572.339.421-53 (EMBARGANTE), ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES - CPF: 035.247.821-75 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE POR QUOTA DE RESPONSABILIDADE – TERMO DE GESTÃO COMPARTILHADA E SUPERVISIONADA APRESENTADA PELA DEMANDADA – TRANSAÇÃO HOMOLOGADA SEM ANUÊNCIA DOS AUTORES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura contradição.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0023677-80.2005.8.11.0041

EMBARGANTE:

MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO

EMBARGADOS:

ESPÓLIO DE WALDEMAR ANTÔNIO NOGUEIRA E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO
em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso aviado pelos ora embargados, para anular a sentença, determinando-se, via de consequência, o regular processamento do feito na origem.

Alega a embargante que “
em nenhum momento nos autos houve “indução a erro” da embargante e seus causídicos em desfavor do magistrado, pois ao contrário daquilo que fora afirmado no voto, o próprio acórdão traz o trecho da petição onde fora requerido pela parte à anuência da adversa
” (sic).

Explica que
“o próprio acórdão da conta que inexistiu qualquer prática desleal da parte requerida na protocolização do Pedido de Gestão Compartilhada, pois havia uma tratativa junto à parte requerente que, posteriormente, fora submetida à apreciação judicial, pois inexistia a concordância do espólio em nomear um único herdeiro para representá-lo, como determina a legislação, o que criaria uma situação de desigualdade com a requerida”
(sic).

Menciona que há “
um descompasso no acórdão entre a afirmação de que houve "indução a erro" do magistrado, por parte da requerida e seus causídicos, e a conclusão de que a própria parte requerida havia pleiteado a anuência
” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios para “
para eliminar a contradição interna do julgado, porquanto que inexistiu tentativa de indução do magistrado a erro, conforme reconhecido no próprio acórdão embargado
” (sic) (Id 160311684).

Os embargados, apesar de regularmente intimados, não se manifestaram, consoante certificado nos autos (Id 161914677).

É o relatório.

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE POR QUOTA DE RESPONSABILIDADE – TERMO DE GESTÃO COMPARTILHADA E SUPERVISIONADA APRESENTADA PELA DEMANDADA – TRANSAÇÃO HOMOLOGADA SEM ANUÊNCIA DOS AUTORES – ERROR IN JUDICANDO – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É nula a sentença que homologa a transação extrajudicial sem a anuência de ambas as partes.

No presente caso, considerando a proposta apresentada pela parte demandada, cumpria ao juízo, antes de proferir sentença homologatória, abrir vista aos autores a fim de se manifestarem acerca da proposta apresentada.

A ausência dessa providência fere o princípio do contraditório previsto no art. 5º, inciso LV da Constituição Federal, tornando nula a sentença.”

Inobstante os argumentos aduzidos, razão não assiste à embargante, pois, da análise dos aclaratórios, não se constata a presença de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Compulsando os autos, verifico que a decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada e motivada, com apresentação dos dispositivos normativos que incidem no caso, não havendo se falar em contradição e/ou omissão nos pontos indicados, nem mesmo quanto à alegada inexistência de indução a erro.

Digo isso porque o cerceamento de defesa se mostra patente no caso concreto, a não autorizar a homologação do acordo questionado, sobretudo diante da ausência de participação de todos os integrantes da relação processual.

E quanto ao ponto, resta, pois, transcrever a parte do voto condutor do acórdão que ventilou o assunto em questão:

“(...)
No que tange o cerceamento de defesa invocado, com razão os recorrentes, isso porque
o acordo homologado pelo juízo “a quo” não teve anuência de ambas as partes, mas apenas e tão somente da postulante MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO
.

Nota-se que a recorrida MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO, através de seu patrono WILLIAM KHALIL, apresentou uma petição para homologação do TERMO DE GESTÃO COMPARTILHADA, induzindo o magistrado singular ao erro.

Observa-se que
se trata de uma petição unilateral, onde no dispositivo restou expressamente consignado a necessidade de anuência do ESPÓLIO DE WALDEMAR ANTÔNIO NOGUEIRA e ESPÓLIO ELY DE JESUS NOGUEIRA, administrado pela inventariante Sra. ELYANE MARIA NOGUEIRA
, senão vejamos:

“(...)

Ante o exposto, esses são os termos que a Sra. MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO, representada pelo seu advogado WILLIAM KHALIL, OAB/MT 6.487, endereço eletrônico
,
expõe ao ESPÓLIO DE WALDEMAR ANTÔNIO NOGUEIRA e ESPÓLIO ELY DE JESUS NOGUEIRA
, administrado pela inventariante Sra. ELYANE MARIA NOGUEIRA, neste ato representada pela advogada DILMA DE FÁTIMA RODRIGUES DE MORAIS, OAB/MT 2.826, endereço eletrônico
,
para que prestem anuência
.

III. DOS PEDIDOS

18. Ante o exposto, requer-se que este MM. JUÍZO CÍVEL homologue o TERMO DE GESTÃO COMPARTILHADA, nos termos do art. 75, VII c/c 618, I do CPC, tendo como representante na gestão, pelos ESPÓLIOS DE WALDEMAR NOGUEIRA e ESPÓLIO DE ELY NOGUEIRA, tão-somente a inventariante ELYANE MARIA NOGUEIRA, expedindo-se alvarás judiciais para que a administração direta da IMOBILIÁRIA PONTALESTE seja promovida pela Sra. MARIA DO CARMO, única sócia sobrevivente, podendo haver a supervisão dos mencionados espólios, devidamente representados pela inventariante”
(id. 145168172 - Pág. 1 a 5)

Tal situação evidencia a nulidade da homologação, visto que não se faz possível que uma das partes transacionasse em relação a direito alheio.

Inobstante o caso dos autos se tratar de direito disponível, tal característica não o destitui de subjetividade. É dizer: ainda que a parte possa do direito dispor, não significa que outro possa fazê-lo em seu lugar ou sem a devida autorização. No caso concreto, os autores/recorrentes não anuíram com a avença formulada. (...)”­
– Id 157720671 (destaquei)

Assim, ao que se evidencia, a embargante pretende rever o julgado, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023